Tribunal: CARF
Processo: 13005.001064/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.001064/2009-76
RESOLUÇÃO
3002-000.430 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCUR SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de
RESP afeto ao Tema Repetitivo 1293 do STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
De acordo com a descrição dos fatos, o importador inicialmente classificava, em
todas as operações de importação, as mercadorias descritas como "muletas" na
NCM 9021.10.20 - artigos e aparelhos para fraturas, sujeitas a seguinte tributação:
Imposto de Importação à aliquota de, inicialmente, "0" (zero) e posteriormente
4%; IPI a aliquota de "0"; PIS A alíquota de 1,65% e COFINS à aliquota de 7,6%.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.430 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001064/2009-76
2
Posteriormente, a partir de 04/12/2008, DI 08/1947028-1, retificada por meio do
processo administrativo no 11050.002389/2008-14, a classificação foi alterada
para a NCM 9021.10.10 - artigos e aparelhos ortopédicos, na qual a aliquota do
Imposto de Importação é de 14%, mantendo-se as demais alíquotas inalteradas.
Em decorrência da alteração na classificação fiscal das mercadorias importadas do
código NCM 9021.10.20 para o código NCM 9021.10.10, faz-se necessário realizar
as seguintes exigências de tributos e multas previstas na legislação:
Imposto de Importação (II)
Adotando-se a NCM 9021.10.10, verifica-se a incidência de II com aliquota
ad valorem de 14%, havendo, portanto, diferença a recolher, além dos
acréscimos legais cabíveis.
Contribuições PIS/PASEP e COFINS na importação.
Aplicando-se a nova aliquota do II a base de cálculo das contribuições é
alterada gerando uma diferença a recolher, além dos acréscimos legais
cabíveis.
Multa por Classificação Fiscal ,Incorreta A classificação incorreta configura
infração com multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001 O valor total do crédito tributário exigido é de R$
445.247,48.
Regularmente notificada do auto de infração, a interessada apresenta
impugnação alegando, em síntese, que:
- o Decreto 1355/1994 traz a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para
correção ou substituição.
- obteve sucesso no pleito para re-retificar a DI 08/1947028-1 no que tange às
muletas para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção ou
substituição.
- reproduz a decisão que retificou para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto
para correção ou substituição.
- está solicitando a retificação de todas as declarações de importação relacionadas
no auto de infração para a Ex 002 – Aparelhos de ortopedia, exceto para correção
ou substituição.
- o lançamento e o pagamento já haviam sido consumados ao longo de quatro
anos, o que inviabiliza o procedimento por não ter havido erro de fato mas
apenas erro de direito pela classificação tarifária.
- o desembaraço aduaneiro confere ao contribuinte o direito à homologação
expressa do pagamento efetuado.
- requer a improcedência total do lançamento.
É o Relatório.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.430 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001064/2009-76
3
Em análise da impugnação apresentada, a 17a Turma da DRJ/SPO por meio do
acordão 16-82.737, manteve a atuação conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração: 16/09/2005
a 24/04/2007 Classificação fiscal de muletas. Muletas apresentam correta
classificação fiscal na NCM 9021.10.10 relativa a artigos e aparelhos ortopédicos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre do
procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação fiscal e de origem de
mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de obrigações fiscais em
importações de “Muletas” realizadas pela Recorrente.
Neste contexto, a fiscalização concluiu que a correta classificação para a
mercadoria importada – Muleta- seria a NCM 9021.10.10 culminando no lançamento da diferença
de tributos incidentes nas operações, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, além da multa
decorrente da utilização de classificação fiscal indevida.
Pois bem. Considerando lapso temporal entre a apresentação do Recurso
Voluntário em 06/07/2018 e o presente julgamento em maio de 2025, a controvérsia, neste
momento, cinge-se sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada pelo STJ em que sistemática de
recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.430 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001064/2009-76
4
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Sem maiores delongas, no presente caso, para a aplicação da referida tese, cumpre-
nos delimitar o alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado,
cuida-se de procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação fiscal e de
origem de mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de obrigações fiscais
realizadas em que a fiscalização concluiu pela incorreta classificação para a mercadoria importada,
o que culminou em imposição de penalidades por descumprimento de normas aduaneiras, além
de apuração de impostos.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.430 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001064/2009-76
5
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos(...)Outra conceituação falha, visto que todas as
obrigações aduaneiras também possuem natureza administrativa, mas que foi
consolidada pelo legislador quando definiu a denúncia espontânea em matéria
aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de uma relação aduaneira-
tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem de uma
relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)”
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Neste contexto, atendendo as disposições regimentais proponho, o sobrestamento
do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 560
DF CARF MF
Original